Tribunal: CARF
Processo: 15165.720498/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720498/2021-58
ACÓRDÃO
3401-014.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISAYAS NERY MARQUES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2020
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
MODALIDADE
PRESUMIDA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E TRANSFERÊNCIA DOS
RECURSOS. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM MULTA.
Presume-se a interposição fraudulenta na operação de comércio exterior
quando o adquirente não logra comprovar a origem lícita, a disponibilidade
e a efetiva transferência dos recursos empregados nas importações, nos
termos do art. 23, inciso V e § 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76.
A apresentação de contratos de mútuo desprovidos de
contemporaneidade, sem registro público ou reconhecimento de firma, e
desacompanhados de lastro financeiro idôneo, não possui o condão de
afastar a presunção legal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO IMPORTADOR.
Responde pela infração a empresa importadora que, ao operar por conta e
ordem, concorre para a prática do ilícito ao prestar declarações falsas em
documentos de instrução aduaneira, visando burlar limites de habilitação
do adquirente.
MULTA DE 10% DA LEI No 11.488/07. INAPLICABILIDADE.
A penalidade de 10% prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 aplica-se
apenas aos casos de cessão de nome, não se confundindo com a
interposição fraudulenta por ocultação de sujeito passivo mediante fraude
ou simulação, que atrai a pena de perdimento (ou multa equivalente).
Recursos Voluntários não providos.
ACÓRDÃO
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720498/2021-58
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, os Recursos Voluntários interpostos por Tek Trade International
Ltda e Isayas Nery Marques de Almeida em face do Acórdão 108-025.559 – 17a TURMA/DRJ08,
assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2020
Interposição Fraudulenta.
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
nãocomprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.
Responde pela infração quem concorra para sua prática ou dela se beneficie.
A omissão da Comercial Importadora na solicitação de entreposto aduaneiro de
que se tratava de operação comercial com cobertura cambial, cujo preço já havia
sido pago ao exportador, com o intuito de burlar o limite CIF de habilitação do seu
cliente para operar com importações a responsabiliza pela infração.
Impugnação Improcedente
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720498/2021-58
3
Crédito Tributário Mantido

O presente processo administrativo fiscal teve origem na lavratura de Auto de
Infração para aplicação da pena de perdimento de mercadorias, convertida em multa equivalente
ao valor aduaneiro, em face da constatação de interposição fraudulenta presumida.

A fiscalização identificou que Isayas Nery Marques de Almeida, atuando como
adquirente em operações por conta e ordem da Tek Trade International Ltda., realizou uma série
de importações de teares e maquinários têxteis entre os anos de 2018 e 2020 sem demonstrar a
origem lícita dos recursos financeiros utilizados.

O relatório fiscal detalhou que a adquirente possuía habilitação limitada no
Siscomex, com teto de US$ 50.000,00 até agosto de 2020, e que as operações analisadas, como a
amparada pela Invoice no FF20191206-1, totalizavam valores CIF significativamente superiores,
alcançando US$ 272.669,99.

Para viabilizar tais operações, as empresas utilizaram o regime de entreposto
aduaneiro, omitindo deliberadamente a existência de cobertura cambial e o pagamento
antecipado ao exportador estrangeiro, Zhejiang Fengfan Numerical Control Machinery Co. Ltd.,
realizado em dezembro de 2019.

A DRJ fundamentou sua decisão na incapacidade da Isayas em comprovar a origem
dos recursos que transitaram por sua conta corrente, desqualificando contratos de mútuo
apresentados sem registro ou reconhecimento de firma.

Inconformada, a Tek Trade International Ltda. interpôs recurso voluntário alegando
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como mera prestadora de serviços e que
a omissão da cobertura cambial decorreu de uma lacuna normativa e instruções da própria
Receita Federal sobre a impossibilidade de cumular entreposto aduaneiro com importação por
conta e ordem com cobertura cambial.

Já a recorrente Isayas Nery Marques de Almeida sustenta em seu recurso que a
contabilidade revisada e os contratos de mútuo comprovam a entrega efetiva dos recursos,
alegando que a desconsideração de tais provas fere o princípio da verdade material e do
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720498/2021-58
4
contraditório, pleiteando ainda a aplicação da multa de 10% prevista na Lei no 11.488/07 por ser
mais benéfica.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro George da Silva Santos, relator
1
DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, especialmente o da tempestividade, conheço dos
recursos.
2
DO MÉRITO
A análise do mérito recursal confirma a higidez do lançamento fiscal e a correção do
entendimento adotado pelo acórdão recorrido.

A infração de interposição fraudulenta presumida, tipificada no art. 23, inciso V e §
2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, opera mediante a inversão do ônus probatório, cabendo ao
contribuinte demonstrar de forma inequívoca a origem, disponibilidade e transferência dos
recursos.

No caso concreto, a recorrente Isayas não logrou êxito em tal demonstração.

Os contratos de mútuo trazidos aos autos carecem de qualquer elemento que lhes
confira data certa ou contemporaneidade com os fatos.

A ausência de reconhecimento de firma e de registro público, somada ao fato de
terem sido apresentados apenas após o início da fiscalização, retira-lhes a força probatória
necessária para afastar a presunção legal.

Ademais, a fiscalização demonstrou que os recursos utilizados para o pagamento de
contratos de câmbio, como o de no 224816191 no valor de R$ 1.051.857,70, eram compostos por
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720498/2021-58
5
ingressos de terceiros contabilizados genericamente como vendas futuras, sem a devida
identificação dos encomendantes predeterminados, o que reforça a tese de ocultação dos reais
financiadores da operação.
A tese de Isayas quanto à aplicação do princípio da verdade material não subsiste
diante da fragilidade dos documentos apresentados.

A contabilidade revisada, embora juntada aos autos, não foi capaz de sanar as
inconsistências detectadas na movimentação financeira original, que apresentava depósitos em
espécie e transferências sem contrapartida identificável.

A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada mostra-se pertinente, uma
vez que as receitas auferidas com a venda de mercadorias importadas com recursos de origem
não comprovada não podem ser aceitas como lastro lícito para operações subsequentes.

Quanto ao pleito de redução da multa para 10%, o entendimento é de que a
penalidade do art. 33 da Lei no 11.488/07 restringe-se à cessão de nome, não se aplicando aos
casos em que há ocultação dolosa do sujeito passivo mediante fraude ou simulação, como
verificado na utilização de faturas simuladas para burlar os limites de habilitação da adquirente.

No que tange à responsabilidade da Tek Trade International Ltda., sua manutenção
no polo passivo é medida que se impõe.

A recorrente não atuou como mera mandatária, mas como agente essencial na
engrenagem fraudulenta. Ao registrar a Declaração de Admissão em Entreposto Aduaneiro no
20/0566829-9 afirmando tratar-se de operação sem cobertura cambial, quando o pagamento ao
exportador já havia sido integralmente realizado meses antes, a importadora prestou declaração
falsa que permitiu a ocultação da incompatibilidade financeira da Isayas.

A alegação de que seguiu instruções do fisco não prospera, pois a boa-fé exige a
transparência total nas declarações aduaneiras. A omissão de um fato jurídico relevante — o
pagamento antecipado — com o intuito de viabilizar uma operação que a adquirente não poderia
realizar diretamente configura o concurso para a infração previsto no art. 95, inciso I, do Decreto-
Lei no 37/66.

Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.395 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720498/2021-58
6
A responsabilidade aduaneira é objetiva e a participação da Tek Trade na simulação
documental é cristalina, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Recursos Voluntários.

É o voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1708
DF CARF MF
Original